Tribunal: TJSP
Processo: 2180020-93.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decreto de intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decreto de intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Correção monetária aplicada pelo índice da Tabela de Tribunal de Justiça e verba honorária - Matérias sujeitas à preclusão, e que não podem ser analisadas, diante da intempestividade da impugnação apresentada – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.